Tribunal: TJDFT
Processo: 0723791-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Vistos etc. Na petição de Id. 63690235, a Agravante informa que não tem interesse no prosseguimento do recurso. Homologo, assim, a desistência do agravo de instrumento para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Julgo prejudico o Agravo Interno. Retire-se o processo de pauta. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Intimem-se. Brasília, 6 de setembro de 2024. Des. Getúlio de Moraes Oliveira Relator